Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705080-29.2023.8.07.0000 Agravante João Cardoso Farias Agravado Wellington de Queiroz Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Cardoso Farias contra decisão proferida pelo d. juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 147136707 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Wellington de Queiroz em seu desfavor e de Carlos Teixeira dos Santos e Wilton Carlos de Sousa, processo n. 0707486-25.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de desfazimento da penhora de valores bloqueados de sua conta poupança. Eis o teor da decisão vergastada: 1. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, pois depositados em caderneta de poupança. Ocorre que, conforme documentos acostados aos autos, houve o desvirtuamento da alegada conta, sendo utilizada para diversos saques e débitos. Desta forma, evidente que utiliza a conta poupança como se conta corrente fosse, o que afasta a proteção normativa. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA. 1. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não há que se falar na aplicação do inciso X do artigo 649 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 2. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se se utiliza a caderneta de poupança como conta-corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado sob pena de se incorrer em abuso de direito. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.857260, 20140020149009AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/03/2015. Pág.: 150) Ante o exposto, indefiro o pedido de desconstituição da penhora. Após o decurso do prazo recursal, não havendo notícia de interposição de recurso com a atribuição de efeito suspensivo, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência em favor do exequente. Em razões recursais (Id 43552097), o agravante sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da r. decisão. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser de imediato desconstituída a penhora sobre valores depositados em sua conta bancária. Diz se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos. Invoca entendimento do c. STJ. Afirma que a importância penhorada está sob proteção do instituto da impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC, independentemente da espécie de conta bancária em que estiver depositado. Brada que a proteção não atinge somente contas poupança. Sustenta ser “impenhorável qualquer valor até 40 salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou caracterizado no presente caso”. Assinala estar demonstrada a presença dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, os quais autorizam a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer: a) Por todo o exposto, o Agravante espera e confia que este E. Juízo haja por bem apreciar e julgar PROCEDENTE o presente Agravo, para fins de reformar a decisão atacada e desconstituir a penhora lançada na conta bancária do Agravante; b) Seja concedido efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, c/c § único, do art. 995, também do CPC, tendo em vista o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, estando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; Preparo recolhido (Id 43553765 e 43553766). Considerando o descumprimento pelo peticionante do requisito posto no inciso IV do art. 1.016 do CPC, foi proferido despacho determinando ao agravante para que procedesse à devida regularização do feito, nos termos do § 3o do art. 1.017, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 43719179). Emenda foi tempestivamente apresentada pelo agravante para fazer constar os nomes dos advogados na petição de interposição do presente recurso (Id 44096633). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento, inobstante seja hipoteticamente cabível por se subsumir à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Explico. Da análise do processo de referência, verifico que a matéria agitada em razões recursais de impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos independentemente da espécie de conta bancária não foi submetida à análise do juízo de primeira instância. No caso, após o bloqueio da importância de R$ 723,36 (setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) da conta do executado João Cardoso Farias na Caixa Econômica Federal através do SisbaJud (Id 142111645 - p. 6 do processo de referência), o agravante peticionou nos autos alegando a impenhorabilidade do valor por se tratar de conta poupança (Id 144497228 do processo de referência), com os seguintes argumentos: No entanto Excelência, a penhora não deve ser mantida, tendo em vista que situação encontra-se resguardada pela impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o qual determina que os valores até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis, sendo esta interpretação ampliada a abarcar qualquer tipo de reserva financeira mantida pelo executado. No mesmo sentido, tem-se recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". 2. Considerando que a quantia bloqueada na conta poupança da devedora perfaz valor muito inferior ao previsto no artigo 833, X, do CPC, o deferimento de seu desbloqueio revela se medida mais razoável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1630678, 07271160220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022). Com efeito, nota-se que o ordenamento jurídico privilegiou a sobrevivência pessoal em detrimento de outros débitos, no entanto, a constrição recaiu em quantia depositada em conta poupança, cujo montante não supera 40 salários-mínimos, ensejando flagrante ilegalidade no ato em vertente. O Executado apresenta nos autos o demonstrativo da referida conta bancária, para fins de comprovar a movimentação da conta poupança junto à Caixa Econômica Federal. (documentos anexos). O juízo primário indeferiu o pedido de desconstituição da penhora diante do desvirtuamento da conta poupança (Id 147136707 do processo de referência). Assim, a fundamentação utilizada pelo agravante e considerada pelo juízo a quo se refere à possibilidade de penhora de valores em conta poupança. O agravante, todavia, interpôs o presente agravo de instrumento trazendo como argumento a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, nada concretamente aduzindo para impugnar a possibilidade de recair a constrição judicial sobre depósitos efetivados nessa específica espécie de conta bancária, a conta poupança. Ora, imprescindível que a impugnação ataque de forma específica as razões de decidir adotadas pelo juiz na decisão impugnada. Necessário que sejam apresentados fundamentos de fato e de direito com aptidão para infirmar os motivos elencados pelo julgador no pronunciamento atacado. Assim, por óbvio, não tem cabimento suscitar em recurso razões que não digam respeito a questões examinadas e decididas na decisão contra que se insurge a parte recorrente. Saliento que a decisão agravada analisou apenas matéria relativa à natureza das reservas financeiras depositadas em conta poupança, porque nessa espécie de conta bancária foi efetuado o bloqueio. Nada cuidou a decisão recorrida do tema apresentado pelo agravante no presente recurso, o qual atine a entendimento do STJ quanto ao valor máximo para caracterização de impenhorabilidade de ativos financeiros em conta poupança. Arguiu o agravante ser impenhorável, independentemente da natureza da conta onde realizado o bloqueio, o valor inferior a 40 salários mínimos. O que se verifica é que o agravante, ciente da correção do entendimento do julgador primário, pois, de fato, utiliza sua conta poupança como se conta corrente fosse, tenta, em grau recursal, lançar mão de subterfúgios para por via transversa obter a pretendida reforma da decisão que desatende a seus interesses. Na hipótese, há evidente inovação recursal. Pretende o agravante a cognição e julgamento de matéria apresentada apenas no segundo grau de jurisdição, com intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da matéria indicada em razões de recurso, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - É inadmissível que, na fase de cumprimento de sentença, a executada busque evitar a transferência da propriedade do bem objeto da escritura de compra e venda, uma vez que se comprometeu a transferi-lo e a matéria está preclusa, uma vez que já analisada na fase de conhecimento, que reconheceu o seu inadimplemento contratual. II - A dedução de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 997004, 20160020404805AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 769/791) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PENHORA DA QUOTA PARTE DE BEM IMÓVEL. OITIVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no ponto em que alega a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, uma vez que constitui nítida inovação recursal. 2. A Recorrente não apresenta elementos concretos para justificar a revogação do decisum impugnado, notadamente porque alega ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, os quais foram observados. 3. Demonstrado que, ao ser citada, a devedora foi expressamente informada de que a penhora seria automaticamente realizada caso não fosse adimplida a dívida no prazo processual, resta nítido que a medida constritiva não violou a ampla defesa da Executada. 4. Ciente da possibilidade de constrição patrimonial, caberia à devedora opor Embargos à Execução, para suscitar quaisquer das questões arroladas no art. 917 do CPC/15, ou apresentar impugnação à penhora, após a realização dessa (art. 917, § 1o, do CPC/15). 5. Assegurados à Executada mecanismos processuais suficientes para possibilitar a análise judicial sobre a incorreção da dívida ou da medida constritiva, inexiste lesão à ampla defesa ou ao contraditório do devedor cujo patrimônio foi objeto de penhora subsequente ao esgotamento do prazo processual para pagamento da dívida. 6. O argumento de que a realização da penhora depende de prévia oitiva da parte prejudicada não tem amparo legal e tampouco se coaduna com a natureza da medida expropriatória. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1318073, 07428393220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) Dessa maneira, tenho que o presente agravo de instrumento deve ter seguimento negado, porque manifestamente inadmissível diante da irregularidade formal e da inovação recursal constatadas. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora